Tribunal: TJDFT
Processo: 0743902-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré/embargante e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. A ré/embargante sustenta que o acórdão foi omisso, visto que não considerou que o autor/embargado transitava em via adjacente e não observou a sinalização de “PARE”, ocasionando o acidente. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos para, sanando a omissão, reformar o julgado.
3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 62901873).
4. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
6. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto a causa do acidente foi indicada nos seguintes termos: “No caso, o vídeo gravado logo após a colisão não sustenta a versão apresentada pela recorrente (ID 59935579), porquanto não atesta a sinalização de parada obrigatória. Com efeito, a ré/recorrente não logrou êxito na demonstração de que o autor/recorrido deixou de observar a sinalização da via ou que realizou de forma abrupta e indevida a transposição de faixas, assim como não demonstrou que esta manobra foi a causa exclusiva do acidente de trânsito.”
7. Outrossim, os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.